Tribunal: TJSP
Processo: 0009867-87.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Direção de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997). Provas seguras de autoria e materialidade. Embriaguez constatada por laudo pericial. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão judicial, ademais. Responsabilização imperiosa. Condenação inevitável. Apenamento criterioso, com oportuna substituição da corporal. Circunstâncias

Ementa:
Direção de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997). Provas seguras de autoria e materialidade. Embriaguez constatada por laudo pericial. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão judicial, ademais. Responsabilização imperiosa. Condenação inevitável. Apenamento criterioso, com oportuna substituição da corporal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis bem reconhecidas, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Correta a majoração da pena-base. Respeito aos critérios da origem. Impossibilidade de redução das reprimendas. Multa irretocável. Regime inicial semiaberto único possível (artigo 33, § 3o, do Código Penal). Gratuidade de Justiça. Manutenção do indeferimento determinado pela r. sentença. Apelo improvido.